Tribunal: TJBA
Processo: 8063223-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063223-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANO LINO ASSIS DE OLIVEIRA e outros (6)

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO SUZART PINTO

AGRAVADO: ANA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA CARDOSO e outros (6)

Advogado(s)
:
BEATRIZ LISBOA PEREIRA, BEATRIZ LISBOA PEREIRA, BEATRIZ LISBOA PEREIRA, BEATRIZ LISBOA PEREIRA, BEATRIZ LISBOA PEREIRA, BEATRIZ LISBOA PEREIRA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÕES CONEXAS. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS POR ESTA SEGUNDA INSTÂNCIA. ACERTO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a suspensão do processo de inventário, diante da existência de ações conexas.

2. A parte agravante alegou a existência de fatos novos e requereu a adoção de providências urgentes relacionadas a cessões de direitos hereditários.

3. O Juízo de origem indeferiu os pedidos, por ausência de urgência e risco de dano, mantendo a suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento do inventário, diante da existência de ações conexas e de alegações de urgência quanto a cessões de direitos hereditários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão agravada possui conteúdo decisório novo, pois apreciou requerimentos formulados após a suspensão inicial, o que afasta a preliminar de intempestividade.

6. A suspensão do inventário encontra respaldo no art. 313, V, “a”, do CPC, diante da pendência de ações conexas que influenciam diretamente no mérito do inventário.

7. A alegação de urgência quanto às cessões de direitos hereditários não se sustenta, pois a inobservância dos requisitos legais torna tais atos ineficazes, conforme art. 1.793, §3º, do CC.

8. A eventual omissão da inventariante deve ser apurada no incidente de remoção já em curso.

9. O Juízo de origem segue adotando as providências cabíveis, inclusive indeferindo habilitações baseadas em negócios jurídicos questionáveis e intimando a inventariante para esclarecimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: a)
A suspensão do inventário é legítima quando houver ações conexas cujo desfecho influencie diretamente no mérito da partilha. b) A cessão de direitos hereditários sem autorização judicial é ineficaz, nos termos do art. 1.793, §3º, do CC. c) Não existem providências, com amparo legal, para adoção nesta segunda instância, neste momento, notadamente quando o Juízo de primeiro grau já se encontra atuando e adotando as providências devidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8063223-33.2024.8.05.0000
, em que figura como recorrente
CRISTIANO LINO ASSIS DE OLIVEIRA
e
OUTROS
e, como parte recorrida,
ANA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _____________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça